Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-10.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pelo delito de vias de fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a seguinte: verificar se as provas nos autos são suficientes para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
4. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com outras provas dos autos e verifica-se ausência de interesse da vítima em prejudicar o acusado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.